Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTOR SUBSTITUÍDO EM AÇÃO DE SINDICATO. ÊXITO. QUANTIA DEVIDA. LEVANTAMENTO POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPASSE. RESPONSABILIDADE DO PATRONO QUE PRATICOU O ILÍCITO. EXTENSÃO AO CAUSÍDICO QUE AJUIZOU A AÇÃO E FIRMOU CONTRATO DE PARCEIRA COM ESCRITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DO ART. 667 DO CÓDIGO CIVIL. POSTERIOR PROCURAÇÃO AO ADVOGADO INIDÔNEO. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS ANTERIORES. INDEPENDÊNCIA DO ATO PRATICADO DE FORMA ILÍCITA E DA ATUAÇÃO DO APELANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 667, caput, do Código Civil, o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente, ao passo que, conforme parágrafo segundo do mesmo artigo, havendo poderes de substabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo substabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele.
2. Reconhecida a existência de poderes para substabelecer, a responsabilidade do advogado substabelecente pela prática de ilícito pelo substabelecido requer a demonstração de inequívoco conhecimento anterior ou concomitante ao substabelecimento da incapacidade técnica ou da inidoneidade do segundo.
3. A juntada aos autos de nova procuração sem ressalva ou reserva de poderes do instrumento antecedente implica a revogação tácita dos mandatos anteriormente constituídos.
4. Demonstrada a independência dos atos praticados pelos advogados que atuaram nos autos sem demonstração de culpa in elligendo, por parte do substabelecente, ao conferir poderes ao substabelecido, não há que se falar em responsabilidade solidária entre ambos os causídicos.
5. Apelação conhecida e provida.